Tribunal: STF
Processo: HC 71708
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA E ERRO NA
FIXAÇÃO DA PENA. NULIDADES INOCORRENTES.
          A  negativa  de autoria  não  e matéria  propria  ao habeas
corpus,  especialmente quando,  como  na espécie,  foi  reconhecida a
participação  do  paciente  com  base em  confissão  do  co-réu  e em
depoimentos testemunhais, além do próprio reconhecimento fotográfico.
          A  pena foi  devidamente  mensurada, autorizando  o aumento
imposto  na  primeira  fase,  em  que  são  considerados  os  fatores
judiciais  (art. 59 do  CP), tendo em  vista, entre outros, o grau de
prejuizo  causado -- aspecto este  relevante quando se cuida de crime
contra  o patrimônio  -- e a  utilização de  veículo que fora furtado
para  facilitar a ação delitiva,  a demonstrar a necessidade de maior
censura penal.
          No  tocante a causa de  aumento, não há o que criticar, uma
vez que o paciente foi beneficiado pela majoração em apenas um terco,
quando,  por si só, a  concorrência de duas qualificadoras, segundo a
orientação  desta Turma,  justifica, desde  logo, maior severidade na
aplicação da pena (HC no 70.406).
          Habeas corpus indeferido.